Tribunal: TJMT
Processo: 1020070-09.2021.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Seção de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-15
Data de publicação: 2023-06-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020070-09.2021.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Suspeição, Impedimento]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[JAIME RODRIGUES - CPF: 385.248.568-15 (EMBARGANTE), JULIO CESAR DOMINGUES RODRIGUES - CPF: 857.796.441-87 (ADVOGADO), EXMA.SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (EMBARGADO), CLARICE CLAUDINO DA SILVA - DESEMBARGADORA (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), JORGE TEIXEIRA DE ASSUNÇÃO (TERCEIRO INTERESSADO), JOSÉ DIAS SANTANA (TERCEIRO INTERESSADO), JOSÉ BORGES (TERCEIRO INTERESSADO), PEDRO BORGES (TERCEIRO INTERESSADO), ANTONIO JOSÉ DE JESUS (TERCEIRO INTERESSADO), ADEILDO TELES (TERCEIRO INTERESSADO), ENEDINO FRANCISCO DOS SANTOS (TERCEIRO INTERESSADO), ODILON JOSÉ DE SOUZA (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
ACOLHIDOS. UNÂNIME

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO. SUSPEIÇÃO DECLARADA POR DESEMBARGADOR VOGAL EM OUTROS PROCESSOS. ARGUIÇÃO PELA PARTE NA PRIMEIRA OPORTUNIDADE. NULIDADE DO JULGAMENTO. CONVOCAÇÃO DE JULGADOR PARA FUTURA COMPOSIÇÃO DE QUÓRUM. DEMAIS MATÉRIAS DOS EMBARGOS. PERDA DO OBJETO. EMBARGOS ACOLHIDOS.

Deve ser reconhecida a nulidade do julgamento do agravo interno pela arguição em primeira oportunidade de suspeição já declarada por Desembargador em outros autos referente à mesma parte,
devendo ser convocado outro julgador para compor o quórum, incluindo-se novamente o agravo interno em pauta.

R E L A T Ó R I O

SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 1020070-09.2021.8.11.0000

EMBARGANTE:
JAIME RODRIGUES

EMBARGADA:
DESEMBARGADORA CLARICE CLAUDINO DA SILVA

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Embargos de declaração contra acórdão de desprovimento de

agravo interno interposto por
JAIME RODRIGUES
de decisão de rejeição liminar de exceção de suspeição suscitada contra a
DESEMBARGADORA CLARICE CLAUDINO DA SILVA

referente aos autos de Agravo de Instrumento n. 1000684-27.2020.8.11.0000, da 2a Câmara de
Direito Privado.

O embargante afirma que
“Uma leitura rápida da VERDADEIRA peça inaugural do incidente de IMPEDIMENTO (documento ID 126742698), sem sobrepor interesses pessoais, resulta no acolhimento da arguição de impedimento de parcialidade da Relatora Desembargadora Claudino da Silva, por atuação decisória em outro grau de jurisdição, sendo, portanto, impedida de exercer suas funções neste recurso n.o 1000684-27.2020.8.11.0000.”

Aduz que “
A obscuridade é incontestável, tendo em vista a falta de clareza do trecho do acórdão transcrito abaixo e a confusão que a Relatora faz entre os diversos incidentes e os díspares institutos do IMPEDIMENTO e da SUSPEIÇÃO do juiz”.

Relata que “
a referida ‘intempestividade’, primeiro, não recai sobre questões de ordem pública (Princípio do juiz natural tratado na exceção de impedimento 1012524- 34.2020), tornando o julgamento anterior questionável; segundo, aqui não há sinal de intempestividade e nada apaga o fato que a autoridade judicial excepta conheceu em outro grau de jurisdição, tendo proferido decisão que influiu no resultado da lide
”.

Entende que “
há clara contradição no acórdão, visto o desacordo entre o motivo do incidente (Art. 144, II CPC)6 e a conclusão do acórdão proferido (Art. 145, IV CPC).
”

Sustenta que a “
nulidade alegada no início, requer a nulidade do julgamento do agravo regimental n.o 1020070-09.2021.8.11.0000, ocorrido em 15/12/2022 neste E. Tribunal, tendo em vista o voto do Des. Sebastião de Moraes Filho em desacordo com a decisão ID 53007954 nos autos principais n.o 1000684-27.2020.8.11.00000
”.

Prequestiona e requer “
a concessão do efeito suspensivo e no mérito, o conhecimento e provimento do presente recurso de embargos de declaração, para ser sanada a ausência de manifestação do requerimento da exordial (Art. 144, II CPC) e extirpada a contradição entre o motivo do incidente (IMPEDIMENTO) e a conclusão do acórdão por suspeição
” (id. 153509657).

A embargada entende pelo acolhimento de nulidade pela participação dos Desembargadores Sebastião de Moraes Filho e Carlos Alberto Alves da Rocha, e rejeição dos embargos nos demais termos (id. 157264176).

A douta Procuradoria Geral de Justiça adota o mesmo entendimento da embargada (id. 160010675).

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Embargos de declaração contra acórdão de desprovimento de

agravo interno interposto por
JAIME RODRIGUES
de decisão de rejeição liminar de exceção de suspeição suscitada contra a
DESEMBARGADORA CLARICE CLAUDINO DA SILVA

referente aos autos de Agravo de Instrumento n. 1000684-27.2020.8.11.0000, da 2a Câmara de
Direito Privado.

Deixo de adentrar na matéria afeta ao mérito do agravo interno, pois entendo que o julgamento deve ser anulado pela suspeição do Eminente Desembargador SEBASTIÃO DE MORAES FILHO para o julgamento dos processos em que é parte o embargante JAIME RODRIGUES.

O Des. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, nos autos de Apelação 19782/2019, ou 0016274-21.2009.8.11.0041, arguiu sua suspeição em relação ao ora embargante:

“Trata-se de recurso de apelação cível interposto por AGNALDO ALVES DOS SANTOS e OUTRO(S), contra a sentença de fls. 2782/2790, proferida pela MMa. Juíza de Direito da 2a Vara Cível Especializada em Direito Agrário da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação de Reintegração de Posse com Pedido de Liminar No Único 0016274-21.2009.8.11.0041, Código no 380205;
ajuizada em face de JAIME RODRIGUES
e APARECIDA DOMINGUES RODRIGUES; que reconhecendo tratarem-se os autores do presente feito, réus ou sucessores da Ação 467/86, que já transitou em julgado, caracterizou-a de coisa julgada material, assim, com fundamento no artigo 485, inciso V do CPC, julgou extinto o processo sem resolução do mérito, condenou a parte autora por litigância de má-fé e ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

[...]
manifesto a minha suspeição
, quer para julgar o presente recurso de apelação cível, quer para julgamento dos agravos internos que estão em tramitação em relação ao presente Recurso de Apelação número 19782/2019.

Desta forma, determino a redistribuição, de imediato, a quem couber, nos termos regimentais, quer o presente Recurso de Apelação Cível número 19782/2019, quer os seus apensos recursos de agravos internos n. 39640/2018 e 38018/2019.

Cumpra-se, de imediato. Anotações necessárias para que, no futuro, não me seja distribuído feito
em que figure os apelados
.”

Destaco que a suspeição foi alegada na primeira oportunidade pelo ora embargante, antes do julgamento do agravo interno (id. 153505660).

Em relação ao Des. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, não compôs quórum para o julgamento do agravo interno, de modo que, em relação a ele, não há interesse da parte para se reconhecer eventual nulidade por suspeição.

Eis os Eminentes Desembargadores que participaram do julgamento do agravo interno, em que se vê a presença do Des. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO e a ausência do Des. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA:

“Número Único: 1020070-09.2021.8.11.0000
Classe: AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto: [Suspeição, Impedimento]
Relator: Des(a). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora: [DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO
, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES] [...]”

Assim, deve ser reconhecida a nulidade do julgamento do agravo interno pela arguição em primeira oportunidade de suspeição já declarada pelo Desembargador em outros autos referentes à mesma parte,
devendo ser convocado outro julgador para composição de julgamento do agravo interno.

Ante o exposto, ACOLHO os embargos para reconhecer a nulidade do julgamento do agravo interno pela suspeição já declarada pelo Desembargador
SEBASTIÃO DE MORAES FILHO em relação a JAIME RODRIGUES, devendo ser convocado outro julgador para compor o quórum, incluindo-se novamente o agravo interno em pauta.

Demais matérias dos embargos de declaração estão prejudicadas.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/06/2023